Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0749014-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e KALUNGA S.A. REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Apresentada a contestação (ID 68032182, págs. 1-26) pelo Distrito Federal, impugnando o valor da causa, bem como suscitando preliminar de não cabimento da via estreita escolhida, por não configurado o erro de fato, na forma do art. 966, VIII, do CPC, além de outros pontos; intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator